Tribunal: TJMT
Processo: 0003404-96.2013.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003404-96.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RODRIGO ROSA MEIRA (APELANTE), KASTER HUTTNER GARCIA - CPF: 037.519.351-00 (APELANTE), TAGER WILSON DE ARAUJO BRECKENFELDS (APELANTE), NILSON FERREIRA NOVAIS - CPF: 003.874.441-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAGER WILSON DE ARAUJO BRECKENFELDS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GUILHERMINA NOVAIS (VÍTIMA), LUIS ALBERTO MORAIS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – CRIME FORMAL QUE SE CONFIGURA COM A MERA PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL EM CONJUNTO COM MENOR DE 18 ANOS – IRRELEVÂNCIA DA CORRUPÇÃO OU DA INIDONEIDADE MORAL PREGRESSA DO ADOLESCENTE – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA A AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA IDADE DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – VALIDADE DA QUALIFICAÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE DECLARAÇÕES DO OFENDIDO – PLEITEADA A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES

– DE OFÍCIO, RECONHECIDO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES E REDIMENSIONADAS AS PENAS – MORTE DE UM DOS APELANTES APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – DECLARAÇÃO

DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PREJUDICADO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

O tipo penal descrito no artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é classificado pela doutrina e jurisprudência como crime formal, de modo que a sua consumação prescinde da efetiva corrupção do menor, além de ser irrelevante a sua prévia inserção em contexto de criminalidade.

Para fins de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, não é necessária a juntada de cópia de documento de identificação pessoal da vítima, bastando que sua idade seja comprovada por outro elemento idôneo contido nos autos, como a qualificação constante de termo de declarações.

Por dizerem respeito à personalidade do agente, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea devem preponderar na segunda etapa da dosimetria da pena, em conformidade com o artigo 67 do Código Penal.

Constatando-se que os crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores foram praticados mediante uma só ação, à míngua de desígnios autônomos, deve ser afastado o concurso material e reconhecido o concurso formal de infrações, nos termos do artigo 70,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Rodrigo Rosa Meira
,
Kaster Huttner Garcia
e
Tager Wilson de Araújo
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003404-96.2013.8.11.0042, código 343335, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os três a idênticas penas de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 14, II, do Código Penal, e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69,
caput
, do CP.

Os apelantes

pleiteiam as suas absolvições em relação ao crime de corrupção de menores, e, no que diz respeito ao delito de roubo majorado tentado, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP. Outrossim,
Rodrigo
e
Tager Wilson
requerem, em caráter subsidiário, a compensação dessa agravante com as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP (Ids. n. 35545959, 35545960, 35545961, 35545962, 35545966, 35545967, 35545968 e 35545969).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela declaração da extinção da punibilidade de
Tager Wilson
, em virtude de seu falecimento, e, no mérito, pleiteou o desprovimento do recurso de
Kaster
e o provimento parcial do apelo de
Rodrigo
, tão somente para que sejam compensadas as agravantes e atenuantes (Ids. n. 35545982 e 35545983).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pela declaração da extinção da punibilidade de
Tager Wilson
, pelo desprovimento do apelo de
Kaster
e pelo provimento parcial do recurso de
Rodrigo
(Id. n. 36761965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, salvo no que diz respeito a
Tager Wilson de Araújo
, uma vez que este faleceu no dia 1º de novembro de 2013, em um acidente automobilístico, consoante certidão de óbito e laudo de necrópsia juntados aos autos (Ids. n. 35545976, 35545987, 35545988 e 35545989), o que levou o próprio juízo
a quo
a declarar extinta a sua punibilidade antes de encaminhar os autos a este Tribunal – cerca de
quatro anos
após a interposição dos recursos, diga-se de passagem (Id. n. 35545985).

Como relatado,
Rodrigo Rosa Meira
,
Kaster Huttner Garcia
e
Tager Wilson
foram condenados a idênticas reprimendas de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento dos crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores, em concurso material.

Irresignados, os apelantes pleiteiam as suas absolvições em relação ao delito capitulado no artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, no tocante ao crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 14, II, do Código Penal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP. Além disso,
Rodrigo
requer, subsidiariamente, a compensação dessa agravante com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o apelo de
Rodrigo
merece parcial provimento, enquanto o de
Kaster
deve ser desprovido. Mas a sentença exige certo reparo
ex officio
.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
No dia 20/02/2013, por volta de 21h00min, na Rua Neide Luiza Vieira, nº 03, esquina com a Rua 08, bairro Jardim Petrópolis, nesta Capital, os denunciados
KASTER
,
TAGER
e
RODRIGO
– em concurso de agentes com o inimputável LUIS ALBERTO MORAIS DE LIMA (16 anos de idade), corrompido à prática de infração penal – tentaram subtrair mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo coisas alheias móveis que guarneciam a residência da vítima Nilson Ferreira Novais, não conseguindo atingir o intento delitivo em razão de circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e local dos fatos a vítima Nilson estava retirando um galho de árvore que havia caído do lado de fora da residência, quando abriu o portão eletrônico e percebeu a presença de uma caminhonete S10, cor preta, cabine dupla, passando por duas vezes em frente de sua casa. Logo após deixar o galho em um terreno baldio, Nilson e sua esposa Maria Guilhermina foram surpreendidos por três indivíduos – dois portando arma de fogo – que os empurraram para dentro da casa.

A vítima gritou por socorro, instante que sua esposa correu para o interior da residência chamando pelos cachorros da raça fila, que avançaram contra os assaltantes, momento que eles deixaram o local, não conseguindo consumar a prática delitiva delito a circunstâncias alheias às suas vontades. Ao tentarem fugir os denunciados empurraram a vítima contra a trava do portão, causando hematoma no braço esquerdo.

Ato contínuo a Polícia Militar foi acionada e, de posse das características do carro utilizado pelos denunciados, abordou os meliantes na Avenida Carmindo de Campos. Ao procederem a revista os policiais encontraram dentro do veículo as armas utilizadas na tentativa do roubo e o controle do portão eletrônico da casa da vítima
” (Id. n. 35542539).

A tese absolutória concernente ao delito de corrupção de menores é lastreada na simples alegação de que o adolescente Luis Alberto Morais de Lima “
já estava corrompido no momento do crime
”. Todavia, além de a materialidade e a autoria delitiva terem sido cabalmente demonstradas – em especial por meio dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, além das suas próprias confissões –, a doutrina e a jurisprudência classificam o tipo penal do art. 244-B,
caput
, do ECA, como
crime formal
, ou seja, uma infração cuja consumação prescinde da ocorrência do resultado, o que significa ser irrelevante a prévia inserção do menor no contexto da criminalidade.

Confira-se, nesse sentido, precedente emblemático do Superior Tribunal de Justiça, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores
” (STJ, Recurso Especial n. 1.127.954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção; data do julgamento: 14.12.2011; data da publicação: 1º.2.2011).

Nesse contexto, por ser incontroversa a participação efetiva do adolescente na empreitada criminosa em exame, não há falar em absolvição dos recorrentes em relação ao delito de corrupção de menores.

Quanto à agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP, que incidiu sobre as penas concernentes ao delito de roubo majorado tentado, observo que o magistrado de origem a aplicou em razão de a vítima Nilson Ferreira Novais ser, ao tempo do fato, maior de 60 anos.

Os apelantes alegam que a ausência de documento pessoal de identificação do ofendido, apto a comprovar sua idade, impede a incidência da agravante em comento. Entretanto, esse não é o entendimento desta Corte. Veja-se:

“
Para fins de incidência da agravante prevista no art. 61, II ‘h’, do Código Penal, a idade da vítima pode ser demonstrada por outros meios além da juntada de documento de identificação
” (TJMT, Apelação n. 118093/2010, Rel. Des. Gerson Ferreira Paes, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27.4.2011; data da publicação: 6.5.2011).

Na espécie, observo que a qualificação da vítima, constante de seu termo de declarações, apresenta todas as informações necessárias para a sua devida identificação, em particular o número de seu registro geral, seu endereço e, no que importa para este ponto do voto, a sua data de nascimento: 25 de março de 1944 (Id. n. 35542544). Como se trata de documento dotado de fé pública, caberia à defesa demonstrar, por outros meios, que o ofendido não atingira a melhor idade à época dos fatos, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, os próprios acusados, em seus interrogatórios, referiram-se a Nilson como “
velho
”, o que demonstra que tinham plena ciência da idade avançada e, por consequência, maior vulnerabilidade da vítima, justificando-se, portanto, o agravamento das reprimendas.

É pertinente, contudo, o pedido formulado por
Rodrigo
para que a mencionada agravante seja compensada com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, pois, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, tais circunstâncias são preponderantes na dosimetria da pena, porquanto dizem respeito à personalidade do agente (art. 67 do CP).

Outrossim, como antecipei no início do voto, a sentença merece pontual retificação de ofício. Com efeito, verifico que o magistrado de origem aplicou a regra do concurso material de infrações (art. 69,
caput
, do CP) no cômputo das penas definitivas, somando as reprimendas aplicadas em relação aos crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores, quando, na realidade, a dinâmica fática retratada na denúncia e o acervo probatório contido nos autos evidenciam que os delitos em questão foram perpetrados mediante uma só ação, configurando-se, destarte, o concurso formal (art. 70,
caput
, do CP).

Defrontando-se com caso análogo, a Corte Superior assim decidiu:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento pacífico deste STJ é no sentido de que a negativa de seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.

2.
O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal
.

3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático.

4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 532.029/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 4.2.2020; data da publicação: 13.2.2020; destaquei).

Destarte, passo a redimensionar as penas dos apelantes.

Quanto ao delito de roubo majorado tentado, as sanções basilares de ambos foram fixadas no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), e assim devem permanecer, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No que diz respeito ao recorrente
Rodrigo
, a pena intermediária, que fora agravada em 1 ano pelo juízo de origem, deve ser reduzida ao mínimo legal, em virtude da preponderância das atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, consoante exposto acima. Todavia, estabeleço a sanção intermediária de
Kaster
em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, uma vez que este, além de ser maior de 21 anos ao tempo do fato, não confessou a autoria delitiva, ao contrário dos corréus.

Na terceira etapa da dosimetria, presentes as causas de aumento concernentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma, acresço às reprimendas a fração mínima de 1/3, fixando a pena de
Rodrigo
em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, e a de
Kaster
, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa. Por outro lado, reconhecida a não consumação do delito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, e considerando o
iter criminis
efetivamente percorrido, mantenho a redução da pena de ambos em 1/3, razão pela qual a sanção definitiva de
Rodrigo
, pelo delito de roubo majorado tentado, fica estabelecida em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa, e a de
Kaster
, em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Não há modificação necessária no que diz respeito à dosimetria da pena do crime de corrupção de menores, notadamente porque a sanção foi aplicada no mínimo legal (1 ano de reclusão). Porém, com a incidência da regra do concurso formal, conforme detalhado anteriormente, aplico o aumento de 1/6 sobre as reprimendas maiores, a saber, aquelas fixadas em relação ao delito de roubo majorado, para encontrar a pena total de
Rodrigo
em
4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 9 dias-multa
, e a de
Kaster
em
5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão e 19 dias-multa
.

De resto, mantenho a fixação do regime inicial semiaberto para ambos os recorrentes, considerando o
quantum
de pena, mantido no patamar entre 4 e 8 anos de reclusão, sem anotação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nem reincidência.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao apelo de
Rodrigo Rosa Meira
, tão somente para efetuar a compensação entre a agravante do art. 61, II, “h”, e as atenuantes do art. 65, I e III, “d”, do CP, e
nego provimento
ao recurso de
Kaster Huttner Garcia
, em consonância com o parecer ministerial, mas,
de ofício
, reconheço o concurso formal entre os crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores, reduzindo a pena de
Rodrigo
a 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 9 dias-multa, no valor mínimo unitário, e a de
Kaster
a 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 dias-multa, no valor mínimo unitário. Finalmente,
dou por prejudicada
a apelação interposta por
Tager Wilson de Araújo
, em virtude da extinção de sua punibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020